Tribunal: TJSP
Processo: 2068585-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão ou Pretendida ou substituição por medidas cautelares diversas. Prejudicado o pleito. Concedida liberdade provisória ao paciente pelo Juiz de origem, resta prejudicada a ordem em sua totalidade, por perda superveniente do objeto.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068585-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068585-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.967
2
HABEAS CORPUS No 2068585-75.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensora Pública Renata Moura Gonçalves.
Paciente: DOUGLAS BORGES DA SILVA.
Decisão: Juíza de Direito Celina Maria Macedo Stern.
Comarca: Capital.
VOTO No 17.967.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
ROUBO.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
EM PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão ou Pretendida
ou
substituição
por
medidas
cautelares
diversas. Prejudicado o pleito. Concedida
liberdade provisória ao paciente pelo Juiz de
origem, resta prejudicada a ordem em sua
totalidade, por perda superveniente do objeto.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/11), com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de DOUGLAS BORGES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068585-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.967
3
SILVA.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito e por prática, em tese, do crime previsto no
artigo 157, parágrafo 1o, e artigo 61, II, “j”, do Código Penal, do
Código Penal, com conversão para preventiva, por decisão
proferida no dia 03.04.2020, pelo Juiz de Direito oficiante no
Plantão Judiciário da Comarca da Capital, apontado, aqui,
como “autoridade coatora”.
A impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão cautelar, além de
inidoneidade de fundamentação (referindo que a gravidade abstrata de
delito não é motivo idôneo para a prisão). Argumenta, ainda, que a
prisão é desproporcional e que são suficientes as medidas
cautelares alternativas. Pretende, em favor dele, liminarmente,
a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares
diversas. No mérito, aguarda a confirmação de liminar
eventualmente deferida.
Em consulta aos autos digitais, nota-se que foi
deferida liberdade provisória ao paciente “Vistos. 1) Bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068585-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.967
4
compulsando os autos e não obstante o teor da decisão judicial de fls.
75 e o respeitável parecer ministerial de fls. 80, verifico ser o caso de
concessão do benefício da liberdade provisória ao acusado. Com efeito,
é primário e ostenta bons antecedentes, além do que, não fosse a
reação do ofendido em persegui-lo, tratar-se-ia de mero furto de
aparelho celular. Ademais, ao final da instrução processual e se
realmente condenado por roubo impróprio, a ele muito provavelmente
seria aplicado regime inicial aberto de pena, revelando-se pois
despropositada a manutenção de sua prisão preventiva. Não bastasse,
a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça clama para
que a prisão preventiva só seja mantida excepcionalmente, em razão da
pandemia viral que assola esse país. Diante de tais ponderações,
reconsidero a decisão judicial de fls. 75 por entender agora ausentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, em razão do que concedo
ao réu o benefício da liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.
2) Expeça-se alvará de soltura clausulado, se possível após a sua
citação pessoal. Int. São Paulo, 15 de abril de 2.020” (fls. 84, dos autos
principais).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068585-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.967
5
Conforme colocado, o pleito já foi atendido
pelo Juiz “a quo”. Daí porque não há, aqui, nada a
deliberar, porque prejudicado o writ em sua totalidade.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR